Tribunal: TJSP
Processo: 2111870-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – decisão proferida na origem que não conheceu de incidente de falsidade de assinatura – insurgência – descabimento – preclusão da oportunidade para instauração de incidente de falsidade documental, nos termos do disposto no artigo 430 do CPC - intempestividade corretamente reconhecida - decisão mantida - recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111870-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante ABSOLUTY
COLOR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI ME, é agravado HEQUILIBRIUM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111870-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.511
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111870-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ABSOLUTY COLOR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI
ME
AGRAVADO: HEQUILIBRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
EPP
VOTO 40.511
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial decisão
proferida na origem que não conheceu de incidente de falsidade de
assinatura
insurgência
descabimento
preclusão da
oportunidade para instauração de incidente de falsidade
documental, nos termos do disposto no artigo 430 do CPC -
intempestividade corretamente reconhecida - decisão mantida -
recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.11) que, em execução de título extrajudicial, deixou de conhecer
de incidente de falsidade de assinatura.
Sustenta a agravante, em síntese, que a agravada
fundamenta a execução tomando por base notas fiscais emitidas após os
pagamentos efetuados, ou seja, de forma fraudulenta, tanto que não consta
aceite nos recibos de entrega das mercadorias. Alega que em alguns
documentos consta a assinatura de pessoa que desconhece, sendo outras
ilegíveis, as quais não partiram do punho de seu representante legal ou
qualquer outro funcionário da empresa. Assim, objetiva seja realizada perícia
grafotécnica para fins de comprovação de suas alegações. Pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da r.decisão
agravada.
O efeito suspensivo foi denegado (fls. 249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111870-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.511
3
Resposta a fls. 252/257.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de insurgência manifestada em face de decisão
com o seguinte teor:
“I. Fls. 176 e ss: trata-se de incidente de falsidade de
assinaturas/
documental.
Neste lanço, mostra-se aplicável à espécie o art. 430,
caput, do CPC, segundo o qual: "a falsidade deve ser suscitada na contestação,

na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da
juntada do documento
aos autos".
Logo, a um, o incidente de falsidade deveria ter sido
suscitado no prazo para oferecimento
dos embargos ou no corpo dos embargos,
o que não se verificou na espécie.
A dois, ainda que a falsidade tivesse sido tempestivamente

arguida nos autos apartados, não se atribuiu efeito suspensivo
ao remédio dos
embargos (fls. 168), de modo que a solução que fosse dada à questão não
impediria a plena continuidade
desta ação de execução.
A três e por fim, em verdade, a executada foi aqui citada
ainda em 2018 (fls. 167), mas somente no dia 18/012/2019
veio perante este
Juízo arguir referida falsidade, depois de, quiçá, ter experimentado

sucumbência
nos embargos do devedor, mas certamente
logo após o
deferimento

de medidas de excussão nestes autos, com evidente intempestividade
e aparente intuito protelatório.

Ora, há muito não seria possível a alegação de falsidade por
meio do incidente, por mais do que verificada a preclusão temporal (prazo
legal) ou consumativa
(apresentação
de defesa em autos próprios).
Por tais motivos, DEIXO DE CONHECER
o incidente em
apreço, ficando a executada devidamente
ADVERTIDA
de que deve agir em
Juízo, em qualquer momento e incidente, conforme o principio da boa-fé
processual,
sob as penas da Lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111870-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.511
4
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, o
despacho ora guerreado merece ser prestigiado.
Com efeito, o artigo 430 do Código de Processo Civil prevê
que:
“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação,
na
réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da
juntada do documento
aos autos.”
Todavia, na hipótese em comento, não havendo impugnação
tempestiva no que toca à autenticidade dos documentos trazidos aos autos,
restou caracterizada a preclusão, a qual, segundo define Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, é:
“a perda de uma faculdade processual,
que pode ser
atribuída (a) ao fato de ela não ter sido exercida no prazo apropriado;
(b) à
incompatibilidade
com o ato anteriormente
praticado; (c) ao fato de o direito à
prática daquele ato já ter sido exercido anteriormente.”
(“Novo Curso de
Direito Processual
Civil”, pág. 249, 1a parte, 8a edição, Editora Saraiva, 2011).
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero também
prelecionam:
“Preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma
faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados
pela legislação ao seu exercício. A preclusão pode atingir as partes ou o
juiz. A preclusão pode ser temporal (perda da faculdade processual em
função do decurso de um prazo próprio sem o seu exercício), lógica
(extinção da faculdade processual à vista da prática de um ato
incompatível com aquele que se pretende realizar) ou consumativa
(consumação da faculdade processual em face de seu já exercício)”
(Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 2a ed., R.T., fls.
206).
Não se olvide que “a preclusão é instituto fundamental

para o bom desenvolvimento
do processo, sendo uma das principais técnicas
para a estruturação
do procedimento,
e, pois, para a delimitação
das regras
que compõem o formalismo
processual.
(...) De acordo com o princípio da
preclusão, o procedimento
não deve ser interrompido
ou embaraçado
(ou, ao
menos, as interrupções
e os embaraços devem ser reduzidos ao mínimo
inevitável).
Deve-se caminhar sempre avante, de forma ordenada e prova:
não se admite o retorno para etapas processuais
já ultrapassadas;”
(Fredie
Didier Jr., In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 1, 14a ed., Juspodivm, pp.
306/307).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111870-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.511
5
Vide entendimento sufragado em casos similares por esta
colenda Corte:
Ação declaratória
c/c indenizatória
- Contratos bancários -
Pedido fundamentado
na alegação de não celebração dos contratos e
negativação
do nome da autora no cadastro de devedores - Contratações

comprovadas
- Arguição de falsidade das assinaturas
lançadas nos contratos
apenas em sede recursal - Decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 430 do
CPC
-
Preclusão
verificada
-
Precedentes

da
Corte.”
(Apelação
no
1003643-81.2019.8.26.0066,
rel. MIGUEL PETRONI NETO, j. 20/04/20).
“INCIDENTE

DE
FALSIDADE

DOCUMENTAL

Cerceamento
de defesa não configurado
Juiz como destinatário
das provas, a
quem cabe indeferir as desnecessárias
Ausência de fundamentação
não
configurada

Sentença que extinguiu o incidente suscitado, ante o reconhecimento
de sua intempestividade
Preclusão da oportunidade
para
instauração
de incidente de falsidade documental
Aplicabilidade
do disposto no
artigo 430, do Código de Processo Civil Intempestividade
reconhecida
Recurso
desprovido.”
(Apelação Cível no 0035510-57.2018.8.26.0224,
Rel. Marcus
Vinicius Rios Gonçalves,
6a Câmara de Direito Privado, j. 25/7/2019).
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a qual
fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR